Tribunal: TJSP
Processo: 1015330-32.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegação de inadimplemento contratual por parte do Município de Diadema. Sentença que acolheu os embargos com fundamento na Teoria da Supressio. Pretensão recursal de reforma da r. sentença. Preliminar de sentença extra petita. Parcial acolhimento. A redação do dispositivo pode causar dúvida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegação de inadimplemento contratual por parte do Município de Diadema. Sentença que acolheu os embargos com fundamento na Teoria da Supressio. Pretensão recursal de reforma da r. sentença. Preliminar de sentença extra petita. Parcial acolhimento. A redação do dispositivo pode causar dúvida quanto ao alcance da supressio, que só deve atingir os juros de mora, permanecendo hígido o saldo da dívida de acordo com os cálculos apresentados pela executada. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
Registro: 2020.0001003130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015330-32.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LOCAR
ÚTIL - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1015330-32.2017.8.26.0161
Comarca: DIADEMA
Apelante: MUNICÍPIO DE DIADEMA
Apelado: LOCAR ÚTIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Juiz Sentenciante: ANDRÉ MATTOS SOARES
Voto no 23081/dig
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Alegação
de
inadimplemento
contratual
por
parte
do
Município de Diadema. Sentença que acolheu os
embargos
com
fundamento
na
Teoria
da
Supressio. Pretensão recursal de reforma da r.
sentença. Preliminar de sentença extra petita.
Parcial acolhimento. A redação do dispositivo
pode
causar
dúvida
quanto
ao
alcance
da
supressio, que só deve atingir os juros de mora,
permanecendo hígido o saldo da dívida de acordo
com os cálculos apresentados pela executada.
Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial movida por Locar Útil Locações e Serviços Ltda. em
face do Município de Diadema aduzindo que a executada se
tornou inadimplente pelo descumprimento do que foi previsto no
Termo de Contrato no 068/2011 e seus aditivos, oriundo do
Processo de Compras no 238/2011, Pregão no 102/2011, que
trata de prestação de serviço de locação de veículos pela
exequente. Sustenta que no mês de novembro de 2012, foi
emitida a nota fiscal no 824, no valor de R$ 154.298,20 (cento e
cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte
centavos), tendo sido os serviços realizados, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
executada, efetuou o pagamento do importe de R$ 36.539,46
(trinta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e
seis centavos), em data de 18.12.2013. Argumenta que os
referidos
serviços
foram
regulamente
empenhados,
para
vencimento em data de 07.12.2012 e não foram integralmente
adimplidos. Requereu a execução do valor do débito atualizado
no montante de R$ 224.674,67 (duzentos e vinte e quatro mil,
seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos),
em 29.11.2017, sendo R$ 138.931,12 (cento e trinta e oito mil,
novecentos e trinta e um reais e doze centavos) referentes ao
saldo remanescente corrigido e R$ 85.743,55 (oitenta e cinco
mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos) referentes aos juros (fls. 01/02 e 19).
A r. sentença (fls. 85/86) acolheu os
embargos à execução opostos pela Municipalidade julgando
procedente o pedido e extinguiu o feito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexigível o
valor postulado com fundamento na ocorrência da supressio em
razão de que o pagamento deveria ter ocorrido no mês de
dezembro de 2012, com pagamento parcial do valor devido em
dezembro de 2013, mas somente quatro anos depois, a
exequente promoveu a presente execução, embora tenha
continuado a prestar serviços para o Município até julho de
2017. Em face da sucumbência condenou a exequente ao
pagamento de custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
atualizado.
Sobreveio
apelo
da
exequente
(fls.
88/106),
buscando
a
inversão
do
resultado,
alegando
a
ocorrência de nulidade processual em razão de ter ocorrido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
prolação de sentença antes de exaurido o prazo para sua
manifestação e de julgamento extra petita e, no mérito, à
impossibilidade de aplicação da tese da supressio.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
111/120).
É o relatório.
Preliminarmente,
a
exequente,
ora
apelante, alega ter ocorrido nulidade na r. sentença em razão da
mesma ter sido proferida antes de exaurido o prazo para sua
manifestação, com fundamento no art. 920, do Código de
Processo Civil, que possibilita ao Embargado o prazo de 15
(quinze) dias para manifestação.
Contudo,
não
merece
prosperar
tal
alegação tendo em vista que, no caso, a execução de título
extrajudicial em face da Fazenda Pública é regida pelo art. 910
do mesmo diploma processual que não prevê prazo para a
impugnação aos embargos.
Nestes casos, em que a regra é omissa,
cabe ao julgador fixar o prazo para o exequente se manifestar e,
como não foi fixado, aplica-se o disposto no artigo 218, § 3o do
Código de Processo Civil que considera o prazo de 05 (cinco)
dias. Desta forma, o prazo de impugnação aos embargos da
executada teria se exaurido em 13.12.2018.
Fica afastada a referida alegação de
nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
Passo a analisar a alegação de prolação
de sentença extra petita.
A exequente sustenta que nos embargos à
execução, o Município apenas tinha interesse de apresentar a
tese da supressio, sobre os encargos moratórios do débito e que
não pretendia se eximir do pagamento do saldo remanescente.
Tendo a r. sentença acolhido a supressio sobre o débito integral
teria ocorrido sentença extra petita.
Com efeito, a redação da r. sentença
pode levar ao entendimento de que a supressio teria atingido
todo o débito remanescente.
A
própria
Municipalidade
em
suas
contrarrazões considera que a melhor interpretação a ser
conferida é a de que a r. sentença “acolheu os embargos do
Município, reconhecendo devido o valor apresentado nas
planilhas de cálculos juntadas com a contestação (fls. 74/76) e,
por conseguinte, inexigível o valor postulado pela Exequente,
ora Apelante”.
Da mesma forma, na peça de embargos à
execução a Municipalidade já era expressa em declarar que
“nossas assertivas aplicam-se exclusivamente aos encargos
moratórios: não pretende o Município se eximir do pagamento do
saldo remanescente atualizado monetariamente. Esta conduta, -
hipotética-, seria contrária à boa-fé objetiva e representaria
enriquecimento sem causa do Município”.
Inclusive
é
claro
o
pedido
da
peça
contestatória cujo teor é o seguinte: “diante do exposto, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
rigor a exclusão dos encargos moratórios, na forma da planilha
de
cálculo
ora
juntada
(doc.
05),
demonstrando
que
a
importância devida pelo Município é de R$ 113.620,42, com
excesso de execução no importe de R$ 111.054,251”.
Assim, não há que se falar em prolação
de sentença extra petita, mas é necessário dar-se provimento
parcial ao pedido apenas para aclarar a real extensão do
acolhimento dos embargos da executada, conforme os cálculos
apresentados pela executada às fls. 74/76 sendo devida a
quantia de R$ 113.620,42 (cento e treze mil, seiscentos e vinte
reais e quarenta e dois centavos), válidos para outubro/2017.
Quanto à alegação da não ocorrência da
supressio, o recurso não merece ser acolhido.
A
r.
sentença
assim,
acolheu
ao
ocorrência da supressio em sua fundamentação:
A nota fiscal no 824 refere-se a serviços prestados no mês de
novembro de 2012, cujo pagamento deveria ter ocorrido no mês
subsequente
(até
07
de
dezembro
de
2012). Houve, em
dezembro de 2013, pagamento parcial do valor devido.
Mais de quatro anos depois, a exequente promove a presente
execução, embora tenha continuado a prestar serviços para o
Município até julho de 2017 (fls. 54/55).
Aplica-se a teoria da supressio, que faz desaparecer um direito
pelo não exercício por um lapso de tempo, gerando no outro
contratante a expectativa de que não seja mais exercido. É o
abuso do direito de se omitir, pela mantença de um comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um
inesperado ato comissivo que, no caso, é o ajuizamento da
presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
Na
lição
clássica
de
Menezes
de
Cordeiro, "diz-se supressio a situação do direito que não tendo
sido,
em
certas
circunstâncias,
exercido
durante
um
determinado lapso de tempo, não mais possa sê-lo por, de outra
forma, contrariar a boa-fé" (Da Boa-Fé no Direito Civil,
Almedina, 1984,v. 2, p. 297).
Por sua vez, Cristiano Chaves de Farias,
Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Neto definem a
supressio como “o fenômeno da perda, supressão, de
determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo” (“Curso
de Direito Civil Volume 3” Salvador/BA: Editora JusPODIVM,
2014).
O instituto da supressio é amplamente
conhecido no âmbito do direito civil sendo aplicável nos casos
em que a boa fé objetiva deve reger as relações contratuais.
Com efeito, quanto à incidência dos juros
de mora, há que se considerar o redimensionamento da
obrigação pela inércia qualificada de uma das partes, durante o
período da execução contratual, em exercer direito ou
faculdade, criando para a outra parte a legítima expectativa de
ter havido a renúncia àquela prerrogativa o que caracteriza a
supressio.
Acerca do tema, assim já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO Pretensão de recebimento das diferenças
devidas a título de reajustes decorrentes da prorrogação da
vigência do contrato - Impossibilidade Termos aditivos pactuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015330-32.2017.8.26.0161 Voto no 23081
ftura/tcn
livremente entre as partes que previram a prorrogação do
contrato e também o aditamento dos valores relativos à
prorrogação Renúncia tácita a eventual reajuste Comportamento
que
atenta
contra
a
boa-fé
objetiva
-
Sentença
reformada.Recurso provido.
(Apelação/Remessa Necessária no 1031058-58.2019.8.26.0577,
5a Câmara de Direito Público, Rel. Maria Laura Tavares, j. em
26.10.2020)
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para constar da r. sentença que
ficam afastados os efeitos moratórios do débito, restando hígida
a obrigação da executada em honrar com o valor remanescente
da dívida original, descontados os valores referentes aos
tributos e pagamentos parciais, conforme cálculos apresentados
às fls. 74/76, sendo a executada condenada ao pagamento da
quantia de R$ 113.620,42 (cento e treze mil, seiscentos e vinte
reais e quarenta e dois centavos), válidos para outubro/2017.
CAMARGO PEREIRA

Relator